Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-28.2021.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000878-28.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO JOSÉ GRASSE registrado(a) civilmente como JHON LENON DAVI DA SILVA - CPF: 000.000.000-00 (RECORRENTE), AGOSTINHO JANVARIO DE MORAES - CPF: 003.299.961-50 (RECORRENTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRIDO), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000878-28.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sto. Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Agostinho Janvario de Moraes

Parte Recorrida:
SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 71

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE CARNÊ – BAÚ DA FELICIDADE – PEDIDO DE RESGATE DO VALOR EM MERCADORIAS - PRODUTOS NÃO ENTREGUES - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega de produto adquirido e pago pelo consumidor, configurando-se a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação de reparação que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré à restituição no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais.

Narra o autor que adquiriu carne denominado “baú da felicidade” da reclamada, pelo prazo de 12 (doze) meses, a fim de efetuar o resgate do valor pago em mercadorias. Informa que a reclamada se recusou a entregar os produtos que escolheu, bem como devolver o valor pago.

Em suas razões recursais, requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas no id. 128111336.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a parte autora, por meio das conversas de aplicativo, comprova que, de fato, os produtos adquiridos não foram entregues pela ré.

Por sua vez, a ré alega que jamais se negou entregar os produtos, no entanto, o autor efetuou o cadastro no site em local que não foi possível encontra-lo, sendo por este motivo que não foi possível proceder a entrega dos produtos, por inconsistência do endereço.

Analisando detidamente os autos, entendo que,
ainda que o autor tenha alterado o endereço sem informar a ré, caberia à reclamada comprovar que tentou fazer a entrega dos produtos no endereço inicialmente informado, o que no caso transferiria a obrigação para o autor pela não atualização de seus dados cadastrais.

Contudo, a empresa não apresentou nenhum documento apto a demonstrar que tentou efetuar a entrega dos produtos.

Desta forma, a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a entrega do bem.

Sobre os danos morais, que o autor almeja a fixação,
entendo que o reclamante foi submetido à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu produto determinado e específicos, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação de efetuar a entrega.

Desse modo, entendo que ficou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022